Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011149-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVANTE
- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO
- MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA INICIAL – ART.932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – EFETIVADE DO PROCESSO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem aos princípios processuais insculpidos no CPC/15, em que pese deficitária a peça recursal, razoável a concessão de prazo ao agravante para a regularização da petição inicial agravo de instrumento, em atenção ao princípio da cooperação processual e a fim de se priorizar o julgamento meritório do recurso.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n1011149-61.2021.8.11.0000 aviado na ação de “BUSCA E APREENSÃO” de no 1010872-36.2021.8.11.0003 onde litiga com MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP; e tem tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 92595982 o relator não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 95822952 necessidade de intimação da parte agravante para sanar a existência de vício, notadamente, o agravo de instrumento não foi colacionado ao processo eletrônico, porém, a peça foi anexada ao protocolo, entretanto, ocorreu um erro técnico para compilar os documentos no sistema;

Aduz que embora o agravo de instrumento não tenha sido colacionado ao processo eletrônico, todavia, conforme exigência contida no 932, parágrafo único do CPC, na falta de algum dos documentos ou de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo, deve intimar a parte para a sua regularização;

Sustenta que nos julgamentos dos Agravos nos Recursos Extraordinários n. 953221 e 956666, o STF entendeu que o prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do artigo 932 do novo Código de Processo Civil (CPC) se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais;

Requer seja recebido, conhecido e provido o presente agravo, a fim de que anular a decisão recorrida e determinar a intimação da agravante, para no prazo de 05 dias, sanar o vício formal no tocante a juntada do agravo de instrumento ao processo eletrônico, como medida de justiça

Contrarrazões sob ID. 99295462 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVANTE
- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO
- MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA INICIAL – ART.932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – EFETIVADE DO PROCESSO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem aos princípios processuais insculpidos no CPC/15, em que pese deficitária a peça recursal, razoável a concessão de prazo ao agravante para a regularização da petição inicial agravo de instrumento, em atenção ao princípio da cooperação processual e a fim de se priorizar o julgamento meritório do recurso.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n1011149-61.2021.8.11.0000 aviado na ação de “BUSCA E APREENSÃO” de no 1010872-36.2021.8.11.0003 onde litiga com MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP; e tem tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 92595982 o relator não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 95822952 necessidade de intimação da parte agravante para sanar a existência de vício, notadamente, o agravo de instrumento não foi colacionado ao processo eletrônico, porém, a peça foi anexada ao protocolo, entretanto, ocorreu um erro técnico para compilar os documentos no sistema;

Aduz que embora o agravo de instrumento não tenha sido colacionado ao processo eletrônico, todavia, conforme exigência contida no 932, parágrafo único do CPC, na falta de algum dos documentos ou de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo, deve intimar a parte para a sua regularização;

Sustenta que nos julgamentos dos Agravos nos Recursos Extraordinários n. 953221 e 956666, o STF entendeu que o prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do artigo 932 do novo Código de Processo Civil (CPC) se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais;

Requer seja recebido, conhecido e provido o presente agravo, a fim de que anular a decisão recorrida e determinar a intimação da agravante, para no prazo de 05 dias, sanar o vício formal no tocante a juntada do agravo de instrumento ao processo eletrônico, como medida de justiça

Contrarrazões sob ID. 99295462 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, em que figura como parte contrária MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, em que figura como parte contrária MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP.

Relato necessário.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Referida observação torna-se relevante porque compulsando os autos, verifico que não foi colacionado ao presente processo eletrônico a petição de interposição do agravo de instrumento ou qualquer documentação relativa ao processo originário, situação que inviabiliza a análise das razões recursais, fundamento e o pedido formulado pela recorrente, obstando o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PETIÇÃORECURSAL. RECURSO INEXISTENTE. A ausência da petição recursal impossibilita o conhecimento da decisão que pretende a parte agravante ver reformada, das razões da insurgência e da tempestividade do recurso. Sequer há como se saber quais são os pedidos do recurso. Assim, não merece o agravo de instrumento ser conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70073533507, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 16/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA FUNDAMENTAL. PETIÇÃO DO AGRAVO DE INTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. O recurso não pode ser conhecido. Ausente a petição do recurso, não há como saber o conteúdo da decisão que pretende ser reformada pela parte agravante, as razões da insurgência e se tal recurso é tempestivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS – Agravo de Instrumento no CNJ: 0035532-35.2017.8.21.7000 – 12a Câmara Cível – Relator Des. GUINTHER SPODE – j. 31/03/2017)

Importante anotar que em se tratando de peça fundamental na qual se encontram presentes as razões recursais, seus fundamentos e o pedido, não se permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado.

O Supremo Tribunal Federal inclusive já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO – MINUTA – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que a minuta ou as razões recursais surjam incompletas ou deficientes. Ressalva do entendimento pessoal. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário no 598.609/MG, relator o ministro Edson Fachin, Pleno, 16 de dezembro de 2016, acórdão pendente de publicação. AGRAVO – OBJETO – DESCOMPASSO. Visando o recurso a reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato impugnado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, à manutenção do que assentado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 1005896, Primeira Turma, Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 21/02/2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. Protocolo apenas da cópia do feito de origem, sem a petição/recurso do próprio de agravo de instrumento. A hipótese não permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do NCPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado. Inexistindo o próprio recurso, não há como conhecer do agravo do instrumento, faltando-lhe a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inc. III, do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70072325798, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/12/2016).

Com esses fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.”

Relato necessário.

Verifico que não foi colacionado ao presente processo eletrônico a petição de interposição do agravo de instrumento ou qualquer documentação relativa ao processo originário, situação que inviabiliza a análise das razões recursais, fundamento e o pedido formulado pela recorrente, obstando o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PETIÇÃORECURSAL. RECURSO INEXISTENTE. A ausência da petição recursal impossibilita o conhecimento da decisão que pretende a parte agravante ver reformada, das razões da insurgência e da tempestividade do recurso. Sequer há como se saber quais são os pedidos do recurso. Assim, não merece o agravo de instrumento ser conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70073533507, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 16/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA FUNDAMENTAL. PETIÇÃO DO AGRAVO DE INTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. O recurso não pode ser conhecido. Ausente a petição do recurso, não há como saber o conteúdo da decisão que pretende ser reformada pela parte agravante, as razões da insurgência e se tal recurso é tempestivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS – Agravo de Instrumento no CNJ: 0035532-35.2017.8.21.7000 – 12a Câmara Cível – Relator Des. GUINTHER SPODE – j. 31/03/2017)

Importante anotar que em se tratando de peça fundamental na qual se encontram presentes as razões recursais, seus fundamentos e o pedido, não se permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado.

O Supremo Tribunal Federal inclusive já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO – MINUTA – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que a minuta ou as razões recursais surjam incompletas ou deficientes. Ressalva do entendimento pessoal. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário no 598.609/MG, relator o ministro Edson Fachin, Pleno, 16 de dezembro de 2016, acórdão pendente de publicação. AGRAVO – OBJETO – DESCOMPASSO. Visando o recurso a reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato impugnado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, à manutenção do que assentado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 1005896, Primeira Turma, Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 21/02/2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. Protocolo apenas da cópia do feito de origem, sem a petição/recurso do próprio de agravo de instrumento. A hipótese não permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do NCPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado. Inexistindo o próprio recurso, não há como conhecer do agravo do instrumento, faltando-lhe a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inc. III, do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70072325798, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/12/2016).

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes Pares

Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão
monocrática do eminente relator que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
aviado na ação de Busca e Apreensão no 1010872-36.2021.811.0003, em que contende com MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA-EPP.

Pois bem
.

Pelos argumentos aventados nas razões do agravo interno, peço vênia ao eminente relator, cujo posicionamento
não representa, nos dias atuais, a melhor aplicação do direito, notadamente em razão dos princípios processuais constitucionais que norteiam o CPC/15, tais como o da cooperação processual e da priorização do julgamento meritório das demandas.

Com efeito, como bem pontuou o relator, de fato, pouco fora colacionado aos autos, sequer a peça de interposição com as razões, fundamentos e pedidos do agravo de instrumento, o que levaria, num primeiro momento, ao não conhecimento do recurso do agravante.

Ocorre, de outro lado, consoante preconiza o art. 932, §1o, do CPC/15, que a determinação para a regularização de vício formal é medida que se impõe ao julgador em nome da efetividade da tutela jurisdicional,
verbis:

A propósito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Deveras, como dito em linhas anteriores, o regramento processual impõe às partes do processo o dever mútuo de cooperação objetivando uma tutela justa, efetiva e célere.

Nesse sentido, em julgamento recente de caso análogo, no julgamento do agravo interno no 1017905-23.2020, reconsiderei da decisão para conhecer do agravo de instrumento, conforme se denota do fragmento transcrito a seguir:

[...]
Contudo, o equívoco se deu em razão da desídia do causídico da agravante, o qual não fez constar, em nenhum momento, a informação de estarem os autos no 1000795-58.2020.811.0049, autuados sob segredo de justiça, de modo que, não sendo localizado por meio de consulta no sistema PJE, nem pelo nome da parte, nem pelo número da ação, concluiu-se tratar-se de processo físico, culminando na decisão de não conhecimento do recurso, por ausência de peças obrigatórias.

Destaca-se que tal informação se justifica, especialmente, em razão de ações revisionais de contrato bancário, hipótese dos autos, não serem rotineiramente autuadas em segredo de justiça.

Ademais, deveria ter sido mais diligente no atendimento ao comando judicial acostado no ID no 55687966, quando lhe fora oportunizada a juntada das peças, só vindo a fazê-lo a destempo, em 16/09/20, quando já certificado o decurso de prazo em 10/09/20 (ID no 57279483).

Assim, em que pese a pouca diligência do patrono da agravante, em evidente contrariedade ao disposto no art. 6o, do CPC/15,
reconsidero a decisão anterior - fundada na premissa equivocada de tratar-se de autos físicos - para conhecer do recurso de agravo de instrumento
.
[...]

De igual modo ao que decidi naquele julgado, não obstante a pouca diligência do patrono da agravante também nestes autos, tenho como medida razoável e efetiva a oportunização do saneamento do vício apontado na interposição do agravo de instrumento.

Nesta corte, o entendimento não destoa, porquanto, não obstante os recursos trazidos a seguir não tenham sido conhecidos pelos relatores ao final, previamente se concedeu prazo às partes para regularização da anomalia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na interposição do agravo de instrumento deve ser observado o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 1017, I a III, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer peça obrigatória prevista no art. 1.017, do CPC, deve concedido prazo para juntada e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a inadmissibilidade, o que ocorreu no caso em comento, pois, constatada a formação deficitária, o art. 1017, § 3o, do CPC impõe a abertura de oportunidade para regularização no prazo de cinco dias. 3. Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças obrigatórias e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1013420-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL (CPC, ART. 1.017, I E II) OU DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1o), MESMO APÓS A INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”. 2.
A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC, ou de declaração de inexistência das mesmas nos autos de origem (CPC, art. 1.017, II), mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal
. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
(N.U 1019184-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Desta feita, c
om essas considerações, pedindo vênias ao eminente relator,
dou provimento ao presente agravo interno

para conceder ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para regularização da peça inicial do agravo de instrumento, inclusive, com a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 22 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, em que figura como parte contrária MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, em que figura como parte contrária MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP.

Relato necessário.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Referida observação torna-se relevante porque compulsando os autos, verifico que não foi colacionado ao presente processo eletrônico a petição de interposição do agravo de instrumento ou qualquer documentação relativa ao processo originário, situação que inviabiliza a análise das razões recursais, fundamento e o pedido formulado pela recorrente, obstando o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PETIÇÃORECURSAL. RECURSO INEXISTENTE. A ausência da petição recursal impossibilita o conhecimento da decisão que pretende a parte agravante ver reformada, das razões da insurgência e da tempestividade do recurso. Sequer há como se saber quais são os pedidos do recurso. Assim, não merece o agravo de instrumento ser conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70073533507, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 16/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA FUNDAMENTAL. PETIÇÃO DO AGRAVO DE INTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. O recurso não pode ser conhecido. Ausente a petição do recurso, não há como saber o conteúdo da decisão que pretende ser reformada pela parte agravante, as razões da insurgência e se tal recurso é tempestivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS – Agravo de Instrumento no CNJ: 0035532-35.2017.8.21.7000 – 12a Câmara Cível – Relator Des. GUINTHER SPODE – j. 31/03/2017)

Importante anotar que em se tratando de peça fundamental na qual se encontram presentes as razões recursais, seus fundamentos e o pedido, não se permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado.

O Supremo Tribunal Federal inclusive já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO – MINUTA – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que a minuta ou as razões recursais surjam incompletas ou deficientes. Ressalva do entendimento pessoal. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário no 598.609/MG, relator o ministro Edson Fachin, Pleno, 16 de dezembro de 2016, acórdão pendente de publicação. AGRAVO – OBJETO – DESCOMPASSO. Visando o recurso a reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato impugnado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, à manutenção do que assentado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 1005896, Primeira Turma, Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 21/02/2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. Protocolo apenas da cópia do feito de origem, sem a petição/recurso do próprio de agravo de instrumento. A hipótese não permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do NCPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado. Inexistindo o próprio recurso, não há como conhecer do agravo do instrumento, faltando-lhe a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inc. III, do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70072325798, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/12/2016).

Com esses fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.”

Relato necessário.

Verifico que não foi colacionado ao presente processo eletrônico a petição de interposição do agravo de instrumento ou qualquer documentação relativa ao processo originário, situação que inviabiliza a análise das razões recursais, fundamento e o pedido formulado pela recorrente, obstando o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PETIÇÃORECURSAL. RECURSO INEXISTENTE. A ausência da petição recursal impossibilita o conhecimento da decisão que pretende a parte agravante ver reformada, das razões da insurgência e da tempestividade do recurso. Sequer há como se saber quais são os pedidos do recurso. Assim, não merece o agravo de instrumento ser conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70073533507, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 16/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA FUNDAMENTAL. PETIÇÃO DO AGRAVO DE INTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. O recurso não pode ser conhecido. Ausente a petição do recurso, não há como saber o conteúdo da decisão que pretende ser reformada pela parte agravante, as razões da insurgência e se tal recurso é tempestivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS – Agravo de Instrumento no CNJ: 0035532-35.2017.8.21.7000 – 12a Câmara Cível – Relator Des. GUINTHER SPODE – j. 31/03/2017)

Importante anotar que em se tratando de peça fundamental na qual se encontram presentes as razões recursais, seus fundamentos e o pedido, não se permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado.

O Supremo Tribunal Federal inclusive já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO – MINUTA – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que a minuta ou as razões recursais surjam incompletas ou deficientes. Ressalva do entendimento pessoal. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário no 598.609/MG, relator o ministro Edson Fachin, Pleno, 16 de dezembro de 2016, acórdão pendente de publicação. AGRAVO – OBJETO – DESCOMPASSO. Visando o recurso a reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato impugnado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, à manutenção do que assentado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 1005896, Primeira Turma, Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 21/02/2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. Protocolo apenas da cópia do feito de origem, sem a petição/recurso do próprio de agravo de instrumento. A hipótese não permite a aplicação do parágrafo único do art. 932 do NCPC, por não se tratar de falta de documentação a complementar ou vício possível de ser sanado. Inexistindo o próprio recurso, não há como conhecer do agravo do instrumento, faltando-lhe a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inc. III, do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70072325798, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/12/2016).

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE
- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO
- MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes Pares

Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão
monocrática do eminente relator que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
aviado na ação de Busca e Apreensão no 1010872-36.2021.811.0003, em que contende com MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA-EPP.

Pois bem
.

Pelos argumentos aventados nas razões do agravo interno, peço vênia ao eminente relator, cujo posicionamento
não representa, nos dias atuais, a melhor aplicação do direito, notadamente em razão dos princípios processuais constitucionais que norteiam o CPC/15, tais como o da cooperação processual e da priorização do julgamento meritório das demandas.

Com efeito, como bem pontuou o relator, de fato, pouco fora colacionado aos autos, sequer a peça de interposição com as razões, fundamentos e pedidos do agravo de instrumento, o que levaria, num primeiro momento, ao não conhecimento do recurso do agravante.

Ocorre, de outro lado, consoante preconiza o art. 932, §1o, do CPC/15, que a determinação para a regularização de vício formal é medida que se impõe ao julgador em nome da efetividade da tutela jurisdicional,
verbis:

A propósito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Deveras, como dito em linhas anteriores, o regramento processual impõe às partes do processo o dever mútuo de cooperação objetivando uma tutela justa, efetiva e célere.

Nesse sentido, em julgamento recente de caso análogo, no julgamento do agravo interno no 1017905-23.2020, reconsiderei da decisão para conhecer do agravo de instrumento, conforme se denota do fragmento transcrito a seguir:

[...]
Contudo, o equívoco se deu em razão da desídia do causídico da agravante, o qual não fez constar, em nenhum momento, a informação de estarem os autos no 1000795-58.2020.811.0049, autuados sob segredo de justiça, de modo que, não sendo localizado por meio de consulta no sistema PJE, nem pelo nome da parte, nem pelo número da ação, concluiu-se tratar-se de processo físico, culminando na decisão de não conhecimento do recurso, por ausência de peças obrigatórias.

Destaca-se que tal informação se justifica, especialmente, em razão de ações revisionais de contrato bancário, hipótese dos autos, não serem rotineiramente autuadas em segredo de justiça.

Ademais, deveria ter sido mais diligente no atendimento ao comando judicial acostado no ID no 55687966, quando lhe fora oportunizada a juntada das peças, só vindo a fazê-lo a destempo, em 16/09/20, quando já certificado o decurso de prazo em 10/09/20 (ID no 57279483).

Assim, em que pese a pouca diligência do patrono da agravante, em evidente contrariedade ao disposto no art. 6o, do CPC/15,
reconsidero a decisão anterior - fundada na premissa equivocada de tratar-se de autos físicos - para conhecer do recurso de agravo de instrumento
.
[...]

De igual modo ao que decidi naquele julgado, não obstante a pouca diligência do patrono da agravante também nestes autos, tenho como medida razoável e efetiva a oportunização do saneamento do vício apontado na interposição do agravo de instrumento.

Nesta corte, o entendimento não destoa, porquanto, não obstante os recursos trazidos a seguir não tenham sido conhecidos pelos relatores ao final, previamente se concedeu prazo às partes para regularização da anomalia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na interposição do agravo de instrumento deve ser observado o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 1017, I a III, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer peça obrigatória prevista no art. 1.017, do CPC, deve concedido prazo para juntada e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a inadmissibilidade, o que ocorreu no caso em comento, pois, constatada a formação deficitária, o art. 1017, § 3o, do CPC impõe a abertura de oportunidade para regularização no prazo de cinco dias. 3. Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças obrigatórias e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1013420-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL (CPC, ART. 1.017, I E II) OU DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1o), MESMO APÓS A INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”. 2.
A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC, ou de declaração de inexistência das mesmas nos autos de origem (CPC, art. 1.017, II), mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal
. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
(N.U 1019184-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Desta feita, c
om essas considerações, pedindo vênias ao eminente relator,
dou provimento ao presente agravo interno

para conceder ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para regularização da peça inicial do agravo de instrumento, inclusive, com a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE
- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO
- MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes Pares

Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão
monocrática do eminente relator que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
aviado na ação de Busca e Apreensão no 1010872-36.2021.811.0003, em que contende com MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA-EPP.

Pois bem
.

Pelos argumentos aventados nas razões do agravo interno, peço vênia ao eminente relator, cujo posicionamento
não representa, nos dias atuais, a melhor aplicação do direito, notadamente em razão dos princípios processuais constitucionais que norteiam o CPC/15, tais como o da cooperação processual e da priorização do julgamento meritório das demandas.

Com efeito, como bem pontuou o relator, de fato, pouco fora colacionado aos autos, sequer a peça de interposição com as razões, fundamentos e pedidos do agravo de instrumento, o que levaria, num primeiro momento, ao não conhecimento do recurso do agravante.

Ocorre, de outro lado, consoante preconiza o art. 932, §1o, do CPC/15, que a determinação para a regularização de vício formal é medida que se impõe ao julgador em nome da efetividade da tutela jurisdicional,
verbis:

A propósito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Deveras, como dito em linhas anteriores, o regramento processual impõe às partes do processo o dever mútuo de cooperação objetivando uma tutela justa, efetiva e célere.

Nesse sentido, em julgamento recente de caso análogo, no julgamento do agravo interno no 1017905-23.2020, reconsiderei da decisão para conhecer do agravo de instrumento, conforme se denota do fragmento transcrito a seguir:

[...]
Contudo, o equívoco se deu em razão da desídia do causídico da agravante, o qual não fez constar, em nenhum momento, a informação de estarem os autos no 1000795-58.2020.811.0049, autuados sob segredo de justiça, de modo que, não sendo localizado por meio de consulta no sistema PJE, nem pelo nome da parte, nem pelo número da ação, concluiu-se tratar-se de processo físico, culminando na decisão de não conhecimento do recurso, por ausência de peças obrigatórias.

Destaca-se que tal informação se justifica, especialmente, em razão de ações revisionais de contrato bancário, hipótese dos autos, não serem rotineiramente autuadas em segredo de justiça.

Ademais, deveria ter sido mais diligente no atendimento ao comando judicial acostado no ID no 55687966, quando lhe fora oportunizada a juntada das peças, só vindo a fazê-lo a destempo, em 16/09/20, quando já certificado o decurso de prazo em 10/09/20 (ID no 57279483).

Assim, em que pese a pouca diligência do patrono da agravante, em evidente contrariedade ao disposto no art. 6o, do CPC/15,
reconsidero a decisão anterior - fundada na premissa equivocada de tratar-se de autos físicos - para conhecer do recurso de agravo de instrumento
.
[...]

De igual modo ao que decidi naquele julgado, não obstante a pouca diligência do patrono da agravante também nestes autos, tenho como medida razoável e efetiva a oportunização do saneamento do vício apontado na interposição do agravo de instrumento.

Nesta corte, o entendimento não destoa, porquanto, não obstante os recursos trazidos a seguir não tenham sido conhecidos pelos relatores ao final, previamente se concedeu prazo às partes para regularização da anomalia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na interposição do agravo de instrumento deve ser observado o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 1017, I a III, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer peça obrigatória prevista no art. 1.017, do CPC, deve concedido prazo para juntada e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a inadmissibilidade, o que ocorreu no caso em comento, pois, constatada a formação deficitária, o art. 1017, § 3o, do CPC impõe a abertura de oportunidade para regularização no prazo de cinco dias. 3. Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças obrigatórias e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1013420-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL (CPC, ART. 1.017, I E II) OU DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1o), MESMO APÓS A INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”. 2.
A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC, ou de declaração de inexistência das mesmas nos autos de origem (CPC, art. 1.017, II), mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal
. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
(N.U 1019184-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Desta feita, c
om essas considerações, pedindo vênias ao eminente relator,
dou provimento ao presente agravo interno

para conceder ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para regularização da peça inicial do agravo de instrumento, inclusive, com a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021